Tribunal: TJSP
Processo: 1106723-90.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
COBRANÇA – Multa – Alegada rescisão unilateral, imotivada e sem prévia comunicação, pela ré, de contrato de prestação de serviço – Descabimento – Hipótese em que não ficaram demonstrados os fatos alegados na inicial – Pedido julgado improcedente – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários de sucumbência (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1106723-
90.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MED
TRANSPORTADORA E TURISMO LTDA, é apelada JÚLIO SIMÕES
LOGÍSTICA S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente, o Dr André Luis Rocha da Silva.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30551
APEL.No: 1106723-90.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MED TRANSPORTADORA E TURISMO LTDA (JUST GRAT)
APDO. : JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA S/A
COBRANÇA
Multa
Alegada rescisão unilateral,
imotivada e sem prévia comunicação, pela ré, de contrato
de prestação de serviço Descabimento Hipótese em que
não ficaram demonstrados os fatos alegados na inicial
Pedido julgado improcedente Sentença mantida Recurso
não
provido,
com
majoração
dos
honorários
de
sucumbência (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).
A apelante pretende a reforma da r. sentença
de fls. 208/211, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido de condenação da apelada ao
pagamento de multa por rescisão unilateral, imotivada e
sem aviso prévio, do contrato de prestação de serviços
de transporte de resíduos celebrado entre partes,
entendendo o MM. Juiz pela ausência de prova dos fatos
alegados.
Afirma que o r. decisum não pode prevalecer,
sustentando, em suma: que lhe foi atribuído de maneira
ope legis o ônus de provar a ocorrência da rescisão
contratual, porém o contraditório foi gerado pela
apelada, que alegou, em contestação, não haver suscitado
a rescisão; que apresentou nos autos todos os documentos
que possuía, incluindo prints de duas conversas de
WhatsApp, sendo que na primeira, com preposto da
apelada, este questionou o representante legal da
apelante sobre a ocorrência do distrato e este respondeu
afirmativamente,
dizendo
tratar-se
de
ordem
de
superiores e indicando não possuir qualquer documento
relativo à rescisão; que na segunda conversa, ocorrida
em grupo de WhatsApp constituído pelos prestadores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço de transporte e representantes da apelada, um
contratado desta noticia haver sido bloqueado também sem
aviso prévio e, então, é excluído do grupo pela Sra.
Samara, preposta da apelada; que cabia à apelada provar
que não promoveu a rescisão, já que foi a geradora do
contraditório e é a detentora da parte documental da
relação
contratual,
de
modo
que
certamente
teria
documentos de distrato ou minimamente registro de e-
mails com o intuito de exigir a assinatura de termos
rescisórios; que há inconsistência na tese defensiva da
apelada, que em contestação disse ter a apelante
desistido de trabalhar e, em um segundo momento, tentou
arguir fatores impeditivos ligados ao registro dos
caminhões da empresa.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.
É o relatório.
A r. decisão merece ser mantida.
Consoante se depreende dos autos, as partes
celebraram em fevereiro de 2016 contrato de prestação de
serviços
de
transporte
de
resíduos,
fornecendo
a
apelante os veículos e motoristas para a realização dos
trabalhos.
Alega a apelante que a apelada, em março de
2017, sem fundamentação e sem aviso prévio, teria
impedido a prestação do serviço e rescindido unilateralmente o contrato, fato que ensejou o
ajuizamento desta demanda visando à cobrança da multa
rescisória prevista no instrumento.
A apelada, em contestação, argumentou não ter
sido a responsável pela rescisão e atribuiu à apelante a
não concretização dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, determinado em decisão saneadora
que a apelante demonstrasse ter a apelada impedido-a de
prestar
os
serviços
e
ainda
haver
rescindido
unilateralmente, sem motivo e sem aviso prévio o
contrato, ela não se desincumbiu a contento desse ônus
com a documentação inicialmente apresentada e nem mesmo
com a reprodução das conversas de WhatsApp mencionadas
no recurso e juntadas a fls. 201/202, na medida em que,
como bem ressaltou o D. Magistrado: “Além de essas
conversas terem sido incorporadas ao processo sem uma devida
contextualização, elas não são capazes de comprovar que a
autora foi impedida de realizar a prestação do transporte e,
muito menos, que efetivamente houve a rescisão unilateral
promovida pela requerida” (fls. 210).
Em vista dessas circunstâncias, e não tendo a
apelante pugnado pela produção de qualquer outra prova
quando instada a tanto, a hipótese é de se prestigiar a
r. decisão recorrida, ficando, por consequência, na
forma do art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, majorados os
honorários arbitrados em favor dos patronos da apelada
para R$ 6.500,00, observada a gratuidade conferida à
sucumbente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com a majoração dos honorários de sucumbência.
PAULO PASTORE FILHO
Relator